Tribunal: TJDFT
Processo: 0751283-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Impugnação. Preliminar de ausência de interesse recursal. Excesso de penhora não configurado. inclusão de parcelas vencidas no curso da demanda devida. Impenhorabilidade não demonstrada. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, que acolheu parcialmente impugnação à penhora, converteu a penhora em pagamento, deferiu o levantamento do convertido pela parte exequente e determinou a restituição do valor excedente ao executado Brunno Souza.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a agravante Science Play possui interesse recursal para impugnar decisão que tratou de penhora incidente apenas sobre ativos do agravante Brunno Souza; (ii) estabelecer se é cabível suspender o julgamento do recurso até o julgamento do agravo de instrumento no 0753781-50.2025.8.07.0000; e (iii) determinar se houve excesso de penhora e se os valores bloqueados ostentam natureza impenhorável, à luz dos arts. 805 e 833, IV, do CPC.
III. Razões de decidir
3. O pedido de suspensão do julgamento até o desfecho do agravo de instrumento no 0753781-50.2025.8.07.0000 carece de amparo normativo e não aproveita aos agravantes, se aquele recurso versa sobre nulidade de citação de terceiro e não guarda pertinência com os recorrentes.
4. Não há excesso de execução, quando a apuração do débito observa a evolução do título e contempla as parcelas vencidas durante a tramitação da execução.
5. Incumbe à parte que invoca a impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária a prova concreta da natureza salarial, remuneratória ou alimentar da verba.
6. A mera afirmação de essencialidade, desacompanhada de elementos objetivos, é insuficiente para desconstituir a decisão que converteu a penhora em pagamento.
IV. Dispositivo
7. Recurso não conhecido em relação à agravante Science Play e, na parte conhecida, não provido.
Dispositivos legais citados: CPC, arts. 805, 833, IV, e 906, parágrafo único.
Jurisprudência citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Corte Especial; TJDFT, AGI 0737916-21.2024.8.07.0000, rel. des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 11/12/2024.